Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-51.2017.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-51.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

APELADO: FLAVIA MARINHO

Advogado(s)
:
ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO

PJ1

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que concedeu a segurança em favor da impetrante, Flávia Marinho, reconhecendo-lhe o direito à cumulação de dois cargos de professora, diante da comprovação de compatibilidade de horários, conforme preceitua o art. 37, XVI, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988.

II. Questão em discussão:
A questão em debate é a possibilidade de acumulação de dois cargos públicos de professor, sob o prisma da compatibilidade de horários, direito resguardado constitucionalmente.

III. Razões de decidir:
O art. 37, XVI, "a", da Constituição Federal permite a acumulação de dois cargos de professor, desde que observada a compatibilidade de horários. A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, reconhece que a compatibilidade horária é o requisito fundamental para a concessão desse direito, sendo vedada qualquer interpretação que restrinja indevidamente tal possibilidade. O parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Diana Sobral Bentes de Salles Brasil, manifestou-se pela manutenção da sentença, respaldando o direito da apelada à cumulação, visto que restou comprovada a ausência de choque entre as jornadas.

IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento
:
"1. É possível a cumulação de dois cargos públicos de professor desde que exista compatibilidade de horários, conforme o art. 37, XVI, 'a', da Constituição Federal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000405-51.2017.805.0142
,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE
CORONEL JOÃO SÁ

e
como Apelad
a

FLÁVIA MARINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,____de_______________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça